Tribunal: STF
Processo: RE 92673
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO CAMBIAL PROMOVIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
POR HAVER SALDO DO VALOR DE DUAS NOTAS PROMISSORIAS, AVALIZADAS
PELOS EMBARGANTES. TRATANDO-SE DE SEGUNDA EXECUÇÃO, QUANDO A
PRIMEIRA SE ACHA EM PROCESSAMENTO E NÃO SE TINHA CERTEZA DO
"QUANTUM" RECEBIDO PELA CREDORA POR CONTA DO QUE LHE ERA DEVIDO,
TORNA-SE ESTA CARENTE DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.533 DO
CÓDIGO CIVIL. A DECISÃO RECORRIDA JAMAIS NEGOU VIGENCIA AO DIREITO
POSITIVO, NÃO SE ACHANDO COMPROVADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (ART.
305 DO REG. INTERNO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.